Tribunal: STF
Processo: Rcl 44330
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Luiz Favoreto Pereira contra decisão da 3ª Vara Criminal de Londrina-PR, nos autos de ação penal n. 0077546-44.2018.8.16.0014. 
    A defesa do reclamante alega ofensa ao julgado da Segunda Turma no HC n. 143.427/PR. Afirma que, não obstante tenha sido declarada a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado entre a acusação e os corréus Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, o termo do acordo e os anexos contendo as declarações dos colaboradores não foram desentranhados dos autos do processo criminal. 
    Sustenta que o magistrado da origem, contrariamente ao que foi decidido pelo Supremo, determinou que as provas ilícitas sejam desentranhadas dos autos somente após o julgamento dos embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal no habeas corpus n. 143.427/PR, atribuindo efeito suspensivo a recurso que não detém esse efeito. 
    Requer, assim, a procedência da reclamação, a fim de que seja determinado o imediato desentranhamento das provas declaradas ilícitas por este Supremo Tribunal Federal, pelo Juízo singular da ação penal n. 0077546-44.2018.8.16.0014, independentemente do julgamento dos embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público Federal. 
    As informações foram prestadas pelo Juízo da origem no eDOC 17.
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registro que, nos termos da Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da CF/88).
    Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, conforme a seguir transcrito:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade ; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016).
    Registre-se também que a jurisprudência da Corte é no sentido de que os atos reclamados, nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal, devem se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos proferidos por esta Corte indicados como paradigma.
    Nesta reclamação, a defesa alega ofensa ao entendimento da Segunda Turma, firmado no HC n. 143.427/PR, cujo acórdão transcrevo abaixo:
    “Acórdão: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a presidência do Senhor Ministro Gilmar Mendes, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por empate de votos, conceder a ordem, de ofício, para declarar a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, reconhecendo a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. Ademais, determinar ao Juízo de origem que verifique eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude aqui declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes deste habeas corpus. Prosseguindo, nos termos do art. 157, § 3º, do CPP, preclusa a decisão de desentranhamento, determinar a inutilização da prova declarada ilícita, facultado às partes acompanhar o incidente, mantidos os benefícios oferecidos pelo Ministério Público e concedidos pelo Juízo de origem aos delatores. Por fim, mandou oficiar ao Conselho Nacional do Ministério Público e à Corregedoria do Ministério Público do Paraná, a fim de que instaurem procedimentos investigatórios para o esclarecimento dos fatos relacionados a atuações dos membros do Ministério Público na realização dos acordos de colaboração premiada, devendo tais órgãos manter o Supremo Tribunal Federal informado sobre o andamento e os resultados da apuração, nos termos do voto do Relator”. (grifo nosso) 
    O que se pretende, portanto, é o imediato desentranhamento das provas declaradas ilícitas, independentemente do trânsito em julgado do HC n. 143.427/PR. 
    No caso, verifica-se que a Segunda Turma efetivamente declarou a nulidade da utilização, como meio de prova, do segundo acordo de colaboração premiada firmado com Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom e, por derivação, foi reconhecida a ilicitude das declarações incriminatórias prestadas pelos referidos delatores. 
    O colegiado determinou, ainda, ao Juízo de origem, que verificasse eventuais outros elementos probatórios contaminados pela ilicitude declarada e atos que devam ser anulados em razão de neles estarem fundamentados, além da viabilidade de manutenção ou trancamento do processo penal ao qual estão submetidos os pacientes do habeas corpus.
    A prova ilícita é vedada pela Constituição (art. 5º, inciso LVI) e, apesar de não haver expressa previsão no texto constitucional de qual seria o destino da prova reconhecidamente ilícita, a legislação processual penal prevê a sua inadmissibilidade processual. O artigo 157 do CPP (com redação dada pela Lei n. 11.690/2008) dispõe: 
    “Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. 
    (…)
    §3º Preclusa a decisão de desentranhamento da prova declarada inadmissível, esta será inutilizada por decisão judicial, facultado às partes acompanhar o incidente”. (grifo nosso)
    Dessa redação, extrai-se que a prova declarada ilícita não pode ingressar, tampouco permanecer nos autos, sendo que o desentranhamento não precisar ser precedido da preclusão. Deve ocorrer o desentranhamento imediatamente, assim que declarada judicialmente a ilicitude. De forma diversa, é a inutilização da prova, que por ser definitiva, pressupõe a existência de uma decisão, em tese, imutável. 
    Nesse sentido, confiram-se as lições de Renato Brasileiro de Lima: 
    “O §3º do art. 157 nada dispõe acerca do momento processual em que o magistrado deverá analisar a ilicitude da prova. A nosso ver, porém, é possível concluir que a apreciação da ilicitude da prova deve ocorrer o quanto antes possível, sobretudo de modo a se evitar que referida prova venha a contaminar outras. Logicamente, se eventual prova ilícita tiver sido produzida no bojo do inquérito policial, já se pode requerer seu desentranhamento. 
    Se, no entanto, a despeito da ilicitude da prova, houver o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público e ulterior recebimento da peça acusatória, pensamos que o reconhecimento da ilicitude da prova deve ocorrer imediatamente após a apresentação da resposta à acusação pela defesa. Assim, deverá o magistrado se pronunciar quanto à ilicitude de eventual prova constante dos autos no momento previsto no art. 399 do CPP. 
    Obviamente, caso a prova tenha sido apresentada em audiência, deve o magistrado se pronunciar quanto à sua ilicitude de imediato, afastando sua valoração de eventual sentença condenatória. Em ambas as situações, esse desentranhamento imediato há de se limitar a uma inutilização formal provisória, devendo a prova ilícita ser preservada na secretaria judicial, para eventual retorno aos autos principais caso a decisão seja anulada ou modificada. Com efeito, a inutilização formal definitiva e a inutilização material (destruição) somente ocorrerão após a preclusão da decisão que reconheceu a ilicitude da prova”. (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8.ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020, p. 703, grifo nosso)
    Outro não é o entendimento consagrado pelo colegiado da Segunda Turma, segundo o qual é vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação. Veja-se: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. PROVAS ILÍCITAS RECONHECIDAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECLUSÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM, NA ESSÊNCIA, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INDEFERIU O DESENTRANHAMENTO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE POSTERGAÇÃO DO DESENTRANHAMENTO DAS PROVAS DECLARADAS ILÍCITAS. AGRAVO PROVIDO. I – A superveniência da sentença penal condenatória, na espécie, não prejudica este recurso em habeas corpus, tendo em vista que o juízo sentenciante, na essência, preserva o núcleo da decisão primitiva combatida, que indeferiu o desentranhamento das provas reconhecidamente ilícitas, a saber: permitir a valoração dos reflexos indiretos das provas declaradas ilícitas por ocasião do édito condenatório e, agora, pelas instâncias superiores. Precedentes. II – Na específica situação dos autos, a decisão de origem - que declarou a ilicitude das provas coligidas no mandado de busca e apreensão - não foi impugnada pelo Parquet. Além disso, projetou seus efeitos para todas as ações penais em que foram anexadas as provas reputadas ilícitas. III- Em obediência à autoridade da preclusão, não se visualiza outra alternativa senão conferir efetividade à decisão definitiva que reconheceu a natureza ilícita das provas. Em outras palavras, vedado postergar o desentranhamento para momento futuro, ainda que pendente recurso de apelação, conforme exegese do art. 157, caput, e § 3º, do Código de Processo Penal. IV- Agravo regimental a que se dá provimento para conhecer e conceder o writ em favor do paciente, a fim de determinar que se excluam dos autos da AP 0006617-96.2004.4.03.6181 as provas declaradas ilícitas nos autos da AP 2004.61.81.006004-3, preservando, no entanto, as provas nela produzidas, mas consideradas hígidas, porquanto obtidas no prazo de validade do mandado de busca e apreensão”. (RHC 143.058 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Redator do Acórdão Min. Ricardo Lawandowski, Segunda Turma, DJe 17.8.2020, grifo nosso)
    Em julgado do Tribunal Pleno, do ano de 1996, o Ministro Relator Néri da Silveira aponta em seu voto que “Tudo o que, nos autos, se mantém, em princípio, seria objeto de valorização e apreciação. Não é compreensível que, tida por inadmissível certa prova documental, não se reconheça a pretensão da parte interessada – acusação ou defesa – em feito criminal, no desentranhamento das peças respectivas dos autos”. O julgado recebeu a seguinte ementa: 
    “Ação Penal. Denúncia recebida. Prova ilícita. Embargos de declaração pleiteando seu desentranhamento. Constituição, art. 5º, inciso LVI. 2. Reconhecida a ilicitude de prova constante dos autos, conseqüência imediata é o direito da parte, à qual possa essa prova prejudicar, a vê-la desentranhada. 3. Hipótese em que a prova questionada foi tida como ilícita, no julgamento da Ação Penal nº 307, fato já considerado no acórdão de recebimento da denúncia. 4. Pedido de desentranhamento formulado na resposta oferecida pelo embargante e reiterado em outro instante processual. 5. Embargos de declaração recebidos, para determinar o desentranhamento dos autos das peças concernentes à prova julgada ilícita, nos termos discriminados no voto condutor do julgamento”. (Inq 731 ED/-DF, Rel. Min. Néri da Silveira, Tribunal Pleno, DJe 7.6.1996)
    Dessa forma, após realizar o necessário cotejo entre o ato reclamado e o paradigma da Segunda Turma (acórdão no HC n. 143.427/PR), verifica-se que assiste razão em parte à defesa.
    Não há que se esperar o julgamento dos embargos interpostos pelo Ministério Público para que se promova o desentranhamento das provas já declaradas ilícitas por esta Suprema Corte. O desentranhamento deve ser imediato, de modo a ficarem acautelados em autos apartados até a preclusão da decisão para a sua inutilização final. 
    Ou seja, as provas ilícitas devem ser imediatamente desentranhadas para autos apartados, que devem ser acautelados em cartório, aguardando-se a preclusão da decisão e, então, a sua inutilização. Contudo, não há qualquer motivo legítimo para postergar o desentranhamento das provas já declaradas como ilícitas.
    Os demais elementos probatórios eventualmente contaminados pela ilicitude deverão ser objeto de apreciação pelo juiz da origem, respeitando-se o contraditório, e, tão logo haja essa apreciação, deverão também ser desentranhados dos autos. 
    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar o imediato desentranhamento das declarações incriminatórias prestadas pelos delatores Luiz Antonio de Souza e Rosângela de Souza Semprebom, que devem restar acauteladas no cartório em autos apartados até a preclusão da decisão e a sua consequente inutilização.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 9 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente